Tribunal: TJSP
Processo: 1013242-21.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Sentença de procedência. Pedido para tratamento de home care para ambos os autores que faleceram no curso do processo. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Abusividade que afronta ao CDC. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Provas que revelam a

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Sentença de procedência. Pedido para tratamento de home care para ambos os autores que faleceram no curso do processo. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Abusividade que afronta ao CDC. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Provas que revelam a necessidade de ambos em receber cuidados especiais, com ratificação de perícia judicial. Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Sentença de procedência que merece pequena modificação quanto à indenização por danos morais, que deve ser retirada, na medida em que esta Câmara vem entendendo que não se aplica em casos que tais. Nova fixação de honorários. Sucumbência inteiramente a cargo da ré em respeito ao princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.